Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. APLICABILIDADE A PARTIR DE 30/06/2009. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n° 870.947 (Tema n° 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 30/06/2009, o IPCA-E.

2. A adoção de índice de correção monetária diverso do estabelecido no título executivo não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal ocorrer a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real, de acordo com as disposições legais e jurisprudenciais vigentes ao tempo da execução.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do crédito exequendo, com a utilização do índice IPCA-E a partir de 30/06/2009.

4. Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, revela-se prejudicada a apreciação do agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida pela Relatora, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.